Tribunal: TJSP
Processo: 1020897-42.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Apelação – Venda e compra – Entrega do imóvel em desconformidade com o modelo decorado – Vícios ignorados pela construtora – Ocorrência de dano moral – Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 que não comporta redução – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.